Tribunal: TJDFT
Processo: 0745028-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ELIZABETE QUARESMA DOS SANTOS contra omissão imputada à UNIÃO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante sustenta (i) que em 31/08/2020 foi diagnosticada com câncer de colo de útero em estado avançado, sendo prescrito tratamento quimioterápico e radioterápico; (ii) que foi negada sua solicitação de uma segunda opinião médica para averiguar a viabilidade tratamento cirúrgico prévio; (iii) que tem direito subjetivo a uma segunda avaliação médica, segundo ao artigo 39 do Código de Ética Médica; (iv) que, independentemente disso, deve ser determinado às autoridades impetradas o fornecimento urgente de tratamento quimioterápico e radioterápico na rede pública ou privada de saúde para a doença que a acomete, nos termos da Lei 12.732/2012; e (v) que a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes estatais pela prestação do serviço público de saúde. Requer a concessão da liminar para determinar que aos Impetrados que assegurem o seu direito de obter segunda avaliação médica para outro tipo de tratamento ou disponibilizem tratamento quimioterápico e radioterápico na rede pública ou privada de saúde. É o relatório. Decido. O mandado de segurança impetrado não reúne condições mínimas de admissibilidade, dada a patente inexistência de elementos hábeis a evidenciar o direito líquido e certo afirmado na petição inicial. No mandado de segurança o direito líquido e certo traduz ao mesmo tempo condição da ação e parâmetro para a resolução do mérito da impetração. Não há direito líquido e certo, na perspectiva processual, quando o juiz, à luz das provas que instruem a petição inicial, conclui pela falta de embasamento persuasivo suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado pelo impetrante. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que a prova documental que instrui a petição inicial mostra apenas que a Impetrante foi diagnosticada com câncer de colo de útero e que houve a prescrição do tratamento médico correspondente. Não se colhe dos autos nenhum indicativo de que a Impetrante não pôde ter acesso a uma segunda opinião médica ou que exista alguma barreira à consecução do tratamento já prescrito. Ante, pois, a patente necessidade de incremento probatório que descortina a inexistência de direito líquido e certo, avulta o descabimento do mandado de segurança. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. FASE PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A teor do disposto no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem mandamental pressupõe a demonstração de um direito líquido e certo, carecendo dessas características o direito cuja existência não possa, de logo, ser demonstrada com a inicial, mediante prova documental idônea. Inteligência do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. 2. O mandado de segurança traduz-se em garantia constitucional cujo exercício é regulado por lei específica que, em seu iter célere e diferenciado, não contempla ulterior fase instrutória, por isso não se lhe aplicando, em particular, a disposição contida no art. 435 do CPC/15. (AgInt na PET no RMS 45.840/PA, 1a T., rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25/05/2018). Acrescente-se que, não obstante a solidariedade dos entes federados pela prestação do serviço público de saúde, não há litisconsórcio passivo necessário entre eles, consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178. E este Tribunal de Justiça não tem competência para julgamento de mandado de segurança em que figura como autoridade coatora a União. A Impetrante deve buscar a proteção do seu direito à saúde mediante a via processual adequada. Isto posto, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator